Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705056-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF – SINDIRETA/DF em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702252-40.2022.8.07.0018, indeferiu a transferência do valor integral exequendo para a conta bancária do escritório de advocacia para posterior distribuição aos substituídos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o Sindicato exerce o papel de substituto processual sem a necessidade de procuração ou autorização individual expressa dos seus substituídos, inclusive foi o que constou no acórdão que reconheceu a legitimidade ativa do sindicato nos autos originários, que alcança as liquidações e execuções de sentença, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal com o tema 823. Aduz a ocorrência de erro de procedimento e afronta à decisão judicial deste Tribunal. Entende que exigir a autorização expressa de cada filiado para levantamento dos valores viola a legitimidade extraordinária do sindicato. Indica que a verba tem natureza alimentar, evidenciando o risco da demora e a necessidade de antecipação da tutela recursal. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para deferir o levantamento dos valores por alvará único em nome do escritório de advocacia. Preparo recolhido no ID 55742713. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 181920291 dos autos de origem): Chamo o feito à ordem. Observo que a questão relativa à transferência via PIX do valor total bloqueado diretamente para conta do escritório de advocacia não foi apreciado. O pleito, contudo, não merece acolhimento. Observa-se da documentação juntada com a inicial que não há procuração com poderes específicos outorgadas pelos próprios substituídos, mas tão somente aquele atribuída pelo Sindicato. O contrato juntado pelo advogado, ID 117050434, foi firmado com o SINDIRETA, não vinculando os filiados ante a ausência de relação jurídica contratual entre eles, ainda que se considere por ampla a legitimação extraordinária do sindicato. Portanto, entendo ser necessária a apresentação de contrato assinado individualmente por cada um dos filiados para o levantamento dos valores. Ou seja, para que seja possível o recebimento de alvará é necessária autorização expressa dos substituídos nesse sentido. Indefiro, portanto, o pedido de expedição de alvará único em nome do Escritório de Advocacia para posterior repasse. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o Sindicato apresente os dados bancários dos credores substituídos para possibilitar a expedição da ordem de transferência. Intimem-se. De fato, conforme previsto na Constituição Federal da República, art. 8°, inciso III, ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria. Vejamos: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; Nessa perspectiva, a própria Constituição Federal concede autorização legal para o sindicato representar os sindicalizados, denotando a possibilidade e agir como substituto processual a defender direito alheio em nome próprio. Assim, a conclusão é de que a autorização legal ao sindicato dispensa a necessidade de procuração individual para a fase executiva da sentença coletiva, conforme exposto inclusive no agravo de instrumento anteriormente interposto na ação original e que reconheceu a legitimidade do sindicato para o feito, que restou assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCE SUBJETIVO. INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS. SERVIDORES SINDICALIZADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA DO EXECUTIVO. INSERÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de ação de conhecimento coletiva, o sindicato da categoria em que estão integrados os beneficiários do direito reconhecido detém legitimação para promover a execução individual, ainda que fracionada, do título coletivo, agindo assim na qualidade substituto processual de parte dos sindicalizados. 2. A legitimidade do ente sindical para substituir os associados, inclusive em ambiente executivo, deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição processual sequer de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, inc. III), não estando a atuação da entidade limitada, ademais, às execuções tipicamente coletivas, porquanto já reconhecida sua ampla legitimidade representativa (STF, Tema 823). 3. Aferido que o ente sindical que integra angularidade ativa do executivo atua na condição de substituto processual de alguns filiados individualmente nomeados beneficiados pela sentença coletiva, inexorável a natureza individual da liquidação ou do cumprimento de sentença, porquanto não atua o sindicato, na hipótese, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em juízo pela via individual. 4. O legislador constituinte, ao fixar a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ações em defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados, não estabelecera nenhuma limitação quanto ao conteúdo ou à natureza do direito vindicado, como se extrai do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, reafirmado pelo artigo 3o da Lei no 8.073/90, estendendo-se a legitimação para a execução destinada ao recebimento dos direitos já reconhecidos por sentença transitada em julgado em favor dos servidores substituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1704119, 07405229020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o Sindicato exequente outorgou a procuração de ID 117050434 com poderes especiais ao patrono, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil. Desse modo, tenho como presente a probabilidade do direito. No entanto, diante do caráter irreversível da antecipação da tutela recursal para levantamento dos valores, incabível o seu deferimento nesta fase de cognição sumária. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024 16:32:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador